Tribunal: TJSP
Processo: 0002801-65.2015.8.26.0323
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0002801-65.2015.8.26.0323/50000, da Comarca de Lorena, em que é embargante
NASSIF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, são embargados
SHANTI EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA, MARNORTE
INCORPORADORA, CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA., RIO
FORMOSO NEGOCIOS E PATICIPAÇOES LTDA, DIEGO DA SILVA
GUATURA (JUSTIÇA GRATUITA), LETICIA BARBOZA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), CLEYTON GUIMARAES REIS (JUSTIÇA GRATUITA), LUIZ
RODRIGUES DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), ROSELI APARECIDA
RIBEIRO COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), ANDRÉ LUIS COSTA BORGES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ALMIR
ROGÉRIO
DE
MARINS
(JUSTIÇA
GRATUITA) e EVERTON HENRIQUE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002801-65.2015.8.26.0323/50000 -Voto no 22.478
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 0002801-65.2015.8.26.0323/50000
Comarca: Lorena
Apelantes: NASSIF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
Apelados: ALMIR ROGÉRIO DE MARINS e outros, SHANTI
EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA. e outro
Juiz Dr. Maria Isabella Carvalhal Esposito
Voto n. 22.478

Embargos
de
declaração.
Alegação
de
contradição, omissão e obscuridade. Prova do dano e
cerceamento de defesa. Condição de sócia ostensiva da
embargante. Vícios inexistentes. Matérias apreciadas de
forma
clara
no
decisum.
Real
inconformismo.
Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico
e fundamento legal. Desnecessidade de explícita alusão a
dispositivos de lei. Embargos rejeitados.
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração opostos contra o acórdão de fls. 843/860, que deu parcial
provimento aos apelos dos embargados adquirentes para condenar a ré a
reparar os danos causados aos imóveis da quadra A do empreendimento.
Sustenta a ré, em sua irresignação, que contraditório o acórdão
embargado, pois não há prova do dano, sendo impossível a sua
verificação em liquidação após quase nove anos dos fatos da causa,
assim configurado o cerceamento de defesa, mas agora em seu desfavor,
e não em desfavor dos embargados adquirentes. Aduz que omisso e
obscuro o acórdão embargado, pois não era de fato a sócia ostensiva da
sociedade em conta de participação, tendo as sócias participantes e a
Marnorte assumido esse papel. Pleiteia o prequestionamento dos artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002801-65.2015.8.26.0323/50000 -Voto no 22.478
3
369, 373, 489 e 492 do CPC e do art. 5o, LV da CF.
É o relatório.
Não há, na decisão embargada, omissão,
contradição ou obscuridade a suprir, a rigor revelando-se real
inconformismo da parte, o que, porém, é sabido, não se presta a dar
suporte à espécie recursal de que ora se cuida.
Com efeito, não há a contradição
apontada, pois o acórdão foi expresso ao examinar a prova dos autos e as
alegações das partes para concluir pela existência dos danos, inclusive
confessados pela própria embargante:
“Ao que dos autos consta, é incontroverso
que ocorrida a construção de dezesseis casas na quadra A do
empreendimento, exclusivamente sob responsabilidade da ré Nassif.
Para expandir o negócio e acelerar a construção das outras cento e
sessenta e quatro unidades das demais quadras, ela firmou contrato de
sociedade em conta de participação, em 06 de maio de 2010, no qual
autorizou a utilização de duas das casas da quadra A para a construção
das demais unidades: 'A SÓCIA OSTENSIVA neste contrato pactua a
cessão temporária à SCP de 02 (duas) casas já construídas para a sua
utilização na realização do restante da obra até a conclusão da
construção do canteiro de obras, cujo prazo será definido pelos sócios
na primeira reunião.' (cláusula 16a, fls. 491).
Todavia, como afirmou a própria ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002801-65.2015.8.26.0323/50000 -Voto no 22.478
4
Nassif em sua contestação, 'ao assumir o empreendimento e sua
execução a denunciada MARNORTE utilizou as 16 unidades durante
alguns meses, até a efetiva entrega das chaves aos compradores. Como
todo o procedimento de entrega das unidades foram realizadas pela
Itacolomi e pela Marnorte a requerida Nassif não tinha qualquer
informação do estado em que as unidades se encontravam, achando que
as mesmas estavam com pinturas novas e no estado que havia
preparado para entrega. A requerida Nassif só veio a tomar
conhecimento de problemas nas unidades com a notificação realizada
pelos compradores, o que veio a surpreendê-la.' (fls. 475). Ao que
consta, então, a litisdenunciada Marnorte, que não era sócia, e que
ficouencarregada da execução do empreendimento (cláusula 13, fls.
491), extrapolou a permissão de utilização de apenas duas das casas da
quadra A, tendo utilizado todas elas.
Tal utilização não se parece ter dado de
maneira imediata, pois ré Nassif declarou, em 27 de setembro de 2010,
pouco antes da aquisição das unidades pelos autores, que 'os dezesseis
imóveis situados na rua 2 quadra A do residencial Dr. João Aldo Nassif
baixo Aterrado, Lorena, SP imóveis estes de números 1 a 16 nunca
foram habitados.' (fls. 288 verso).
Pouco depois, em dezembro de 2010 e
janeiro de 2011, os autores adquiriram unidades da quadra A (v.
matrículas de fls. 655/673). A entrega não foi imediata, mas ocorreu
apenas muito depois, conforme notificação encaminhada pelos autores
à ré Nassif em 31 de maio de 2013, noticiando que '(...) a entrega se deu
com atraso após a assinatura dos contratos, por motivo de a construtora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002801-65.2015.8.26.0323/50000 -Voto no 22.478
5
estar usando as mesmas como depósito e como dormitório dos
funcionários durante a construção das demais unidades. (...) ao
entregarem as casas estavam com pinturas gastas e sujas, com riscos no
chão entre outros problemas de uso, relatados ao Sr. Rafael
(engenheiro) e ao Sr Baiano (empreiteiro).' (fls. 197); e pretendendo
que a ré custeasse os reparos necessários a que os imóveis voltassem ao
seu estado anterior, o que agora buscam por meio deste feito.
Por isso, não convence a alegação das
empresas denunciadas Shanti e Rio Formoso de que os autores estariam
se contradizendo ao afirmar terem vistoriado as unidades que
compraram e ficado satisfeitos, mas, ao mesmo tempo, reclamando da
qualidade das unidades entregues. Com base nas provas mencionadas
acima, os autores se indica terem recebido os imóveis apenas muito
depois da primeira vistoria e foi nesse ínterim que surgiram os danos
causados pelos funcionários da litisdenunciada Marnorte. Não há, aí,
contradição alguma, porque o que se reclama, conforme já assentado,
não é a reparação de vícios intrínsecos dos imóveis, mas danos
supervenientes a eles provocados pelas rés.
Veja-se que o laudo mencionado pela
sentença para reconhecer a regularidade dos imóveis adquiridos pelos
autores e fundamentar a improcedência do feito se refere, na verdade, a
apenas um imóvel da quadra B (fls. 204/205), e não aos imóveis da
quadra A, sendo, portanto, impertinente para o deslinde do feito.
Em todo esse contexto, era mesmo de
rigor a procedência da ação principal no que toca à reparação destes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002801-65.2015.8.26.0323/50000 -Voto no 22.478
6
pela ré Nassif. Exatamente a extensão dos danos existentes nos imóveis
é questão a se apurar na fase de liquidação.
A própria ré Nassif reconheceu os danos
aos imóveis em sua contestação e apenas os atribuiu à má conduta da
litisdenunciada Marnorte. Todavia, se a ré delegou voluntariamente a
execução do restante do empreendimento a uma terceira, dispondo
acerca de unidades que depois negociou, é certo que deve arcar com os
riscos dessa delegação e se responsabilizar pelos danos causados pela
Marnorte, já que não deixou de integrar a cadeia de fornecimento das
unidades aos autores, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único e 18
do CDC, tendo figurado inclusive como vendedora em todos os
contratos.”
E se dessa consideração discorda a
embargante, sabidamente os embargos não são o caminho próprio a
externá-lo. Afinal, não servem os embargos à rediscussão de matéria já
apreciada.
Depois, como é curial, os embargos
servem à correção ou emenda de acórdão em cujo conteúdo haja
qualquer contradição, omissão ou obscuridade. Quer dizer, cuida-se de
falha intrínseca do decisum, contida ou emanada de seus próprios e
exclusivos termos.
Não cabe, portanto, o remédio escolhido
se a contradição não é endógena ou lógica, mas se estabelece com a
argumentação desenvolvida pelo embargante acerca da prova dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002801-65.2015.8.26.0323/50000 -Voto no 22.478
7
Ademais, tampouco se vê omissão ou
obscuridade no acórdão embargado quanto à interpretação do contrato
de sociedade em conta de participação e à condição da embargante de
sócia ostensiva. Conforme lá se asseverou expressamente:
“Ao que consta dos autos, a condição das
litisdenunciadas Rio Formoso e Shanti, de sócias ocultas (fls. 488/492 e
aditivo de fls. 493/494), não as torna responsáveis, perante a sócia
ostensiva, pelos riscos do empreendimento e danos ocasionados aos
consumidores, menos ainda por delegação da denunciante. Na lição de
Alfredo de Assis Gonçalves Neto, nas sociedades em conta de
participação 'quem exerce a atividade social é o sócio ostensivo, com o
uso do seu próprio nome empresarial, no seu estabelecimento, sendo ele
o responsável direto e único pelos negócios que celebrar com terceiros
na persecução dos fins sociais. Os recursos destinados à formação do
patrimônio comum ingressam (ou ficam) no patrimônio do sócio
ostensivo, que pode também contribuir com recursos próprios ou
simplesmente gerir os que lhe forem repassados pelos sócios
participantes. É ele quem paga e quem recebe, repartindo,
posteriormente, os resultados com outros sócios (ocultos). Os riscos
comerciais são dele.' (Direito de empresa, 4a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2013, p. 176, g.n.). Depois, nada diverso se dispôs no
contrato. Ao contrário do que alega a ré Nassif, as cláusulas 3a e 7a do
contrato de sociedade em conta de participação não atribuem às sócias
ocultas o risco da atividade. A cláusula 3a dispõe que “todos os direitos,
obrigações, receitas e despesas relativas ou necessárias à realização do
empreendimento, serão suportados pelos SÓCIOS OCULTOS, segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002801-65.2015.8.26.0323/50000 -Voto no 22.478
8
sua participação no capital da SOCIEDADE, (...)” (fls. 489). Daí se
extrai apenas que as sócias ocultas custearão o empreendimento,
sozinhas, sem investimentos próprios da sócia ostensiva. Eventos como
os danos causados às unidades dos autores não estão abarcados nas
despesas normais para a conclusão da obra, mas refletem falha na sua
execução pelo sócio ostensivo ou seu preposto (Marnorte, cf. cláusula
13, fls. 490/491). A cláusula 7a, por sua vez, dispõe que, 'para todos os
fins e efeitos de direito, fica certo que os SÓCIOS OCULTOS, SALES
CONSULTORIA E NEGÓCIOS LTDA., RIO FORMOSO NEGÓCIOS E
PARTICIPAÇÕES
LTDA.,
LAKSHMI
PARTICIPAÇÕES
S/A
e
MARLICE SBRUZZI CARDOSO, respondem individualmente perante a
SÓCIA OSTENSIVA tão-somente pelas obrigações avençadas no
presente instrumento.' (fls. 490). A cláusula não tem conteúdo próprio,
mas remete, antes, ao teor da cláusula 3a, acima referida, e limita a
responsabilidade das sócias ocultas às obrigações assumidas
contratualmente, que não incluem, como visto, eventuais falhas da sócia
ostensiva. Destarte, somente se poderia cogitar de responsabilização
regressiva em relação à litisdenunciada Marnorte, encarregada da
administração do empreendimento, nos termos da cláusula 13a do
contrato (fls. 490/491), suposta causadora dos danos aos imóveis dos
autores, nos termos do art. 934 do CC. Todavia, a sentença foi proferida
antes citação da Marnorte, a qual se manifestou nos autos somente após
a apelação, tomando ciência de todo o processado (fls. 810). Mas tal
fato, como se viu, não leva, como visto, à nulidade do processo como um
todo, mas impede a condenação da Marnorte na lide secundária de
denunciação. Mantém-se, portanto, em face dela, a extinção sem
apreciação do mérito, por falta de pressuposto de desenvolvimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002801-65.2015.8.26.0323/50000 -Voto no 22.478
9
válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC, e o
que não impede a denunciante de postular o que entender de direito na
via própria, autônoma.”
Novamente,
se
disso
discorda
a
embargante, os embargos não são a via adequada para obter a reforma
da decisão.
Por último, quanto à necessidade de
prequestionamento, não há omissão que resulte da ausência de menção a
dispositivos legais que a embargante colacione.
A propósito, é preciso não confundir
fundamento jurídico com fundamento legal. Impõe-se, ao julgado, que
emita juízo de valor sobre os fatos e a tese sustentada pela parte. Por
outra, impõe-se-lhe a qualificação jurídica que o caso de fato mereça.
Mas não, o que é algo diverso, a explícita alusão a dispositivos de lei.
O prequestionamento, com efeito, já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “pressupõe debate e decisão
prévios pelo colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema” (EDcl
no AgRg no REsp. n. 1.172.919/PE).
Com efeito, o acórdão embargado atende
a esta exigência. Repita-se, sem que lhe seja exigível expressa referência
a preceitos de lei.
Neste
sentido,
vale
dizer,
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002801-65.2015.8.26.0323/50000 -Voto no 22.478
10
desnecessidade daquela remissão, ver: STJ, AgRg 572.737/RS,
365.079/SP, EDcl no Resp. 688.698/PR, EDcl no REsp. 855.181/SC;
TJSP,
EDcl
992.07.061429-5/5,
992.05.086671-0/5
e
990.09.297427-0/5.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios opostos.
CLAUDIO GODOY
relator